Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não sendo verificada eventual duvida quanto a integridade mental do acusado no decurso do processo, não há falar em obrigatoriedade do órgão julgador em deferir pedido de instauração de incidente de insanidade mental.
2. As provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.
3. Recurso do primeiro réu não provido. Recurso do segundo não conhecido.